Tribunal: CARF
Processo: 16561.720128/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720128/2018-13
ACÓRDÃO
1401-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO CLÁUDIO DE ANDRADE CAMERANO
INTERESSADO
RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Deve-se acolher os Embargos Inominados para reconhecer a inexatidão
material apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado no sentido de se excluir de sua conclusão a referência e
votação relativa à multa isolada por recolhimento a menor de estimativas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir a inexatidão apontada, devendo-se retificar o
acórdão embargado no sentido de se excluir de sua conclusão a referência e votação relativa à
multa isolada por recolhimento a menor de estimativas. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, substituída pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2018-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin),
Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo, inicialmente, o Despacho de Admissibilidade de Embargos, proferido
em 29 de maio de 2024, sendo o Embargante o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano:
[Início do Despacho de admissibilidade de Embargos]
“Sendo o Relator do Acórdão no 1401-006.945, de 13 de maio de 2024, ao iniciar os
procedimentos para sua formalização, verifiquei um erro cometido na redação do seu dispositivo.
O referido acórdão recebeu a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para
restabelecer os valores de R$ 53.573.531,58 a título de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa de CSLL relativos ao ano calendário de 2013 e para
afastar a multa qualificada; por maioria de votos, negar provimento ao
recurso em relação à multa isolada pelo recolhimento a menor de
estimativas. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula
Senna Lísias que lhe davam provimento em relação à multa isolada.
Constatei a existência de inexatidão material na redação do acórdão relativo ao
processo em epígrafe. No presente caso, inexiste lançamento de multa isolada sobre
estimativas, ao contrário do que sugere a redação do acórdão embargado, na qual constou “...por
maioria de votos, negar provimento ao recurso em relação à multa isolada pelo recolhimento a
menor de estimativas...”.
Desse modo, nos termos do quanto disposto no art. 117 do Anexo II do RICARF, as
alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão devem ser recebidos como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão. A legitimidade processual do proponente dos presentes embargos e a sua
tempestividade são manifestas.
Isto posto, e considerando-se ser manifesta a inexatidão material contida no
dispositivo do acórdão, concluo estarem presentes os requisitos para o processamento dos
presentes embargos com base no art. 116 do RICARF.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2018-13
3
Assim sendo, proponho a reinclusão do processo em pauta de julgamento, para a
correção do dispositivo.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano
De acordo.
Admito os presentes embargos na forma de Embargos Inominados, para que a
turma julgadora se pronuncie sobre a inexatidão material apontada pelo Conselheiro embargante,
assim como sobre seus eventuais efeitos sobre a decisão embargada.
O presente processo deverá ser encaminhado ao Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano na 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, para que o inclua em pauta de
julgamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Presidente
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento”
[Término do despacho de Amissibilidade de Embargos]
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
A seguir se demonstrará que se deve acolher os embargos apresentados.
Inicio reproduzindo o auto de infração de IRPJ, no sentido de demonstrar a natureza
da autuação que foi imposta ao contribuinte, supra identificado.
Eis o lançamento:

Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2018-13
4
O lançamento de CSLL apresenta a mesma matéria tributável.
Reproduzo, também, a materialidade tributável apontada no Termo de Verificação
Fiscal:
6. Da apuração dos valores tributáveis – IRPJ e CSLL
Conforme explicado no item “5.4. Conclusão” foram selecionadas as
operações de exportação da BIOSEV BIOENERGIA para a vinculada
BIOENERGIA INTERNATIONAL, no ano de 2013, em que foi possível apurar a
omissão de receitas.
Segundo apurado na planilha “Base analítica Receita Jan-
Dez2013_BiosevBioenergia.xlsx”, parte integrante deste Termo, a redução
do lucro líquido totalizou o valor de R$ 41.989.566,95.
E, ainda, o item 9. Do Encerramento da Ação Fiscal:
Em face das constatações acima discorridas, foram lavrados os pertinentes
Autos de Infração de IRPJ e de CSLL, formalizados no processo
administrativo no 16561-720.128/2018-13, abarcando o ano-calendário de
2013.
Os cálculos dos tributos devidos e dos demais encargos e os
correspondentes enquadramentos legais estão detalhados no referido
Auto. Este Termo de Verificação Fiscal e seus anexos são parte integrante e
inseparável do Auto de Infração.
Como se vê, ambas as peças fiscais não apresentaram nenhuma apuração ou
matéria tributável relativamente a uma eventual exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, seja de IRPJ ou de CSLL.
A conclusão do acórdão, portanto, deve ser alterada e passa a ser a seguinte:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário tão somente para
restabelecer os valores de R$ 53.573.531,58 a título de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa de CSLL relativos ao ano calendário de 2013 e para
afastar a multa qualificada.
Conclusão
É o voto, conhecer dos embargos, sem efeitos infringentes, para corrigir a
inexatidão apontada, devendo-se retificar o acórdão embargado no sentido de se excluir de sua
conclusão a referência e votação relativa à multa isolada por recolhimento a menor de
estimativas.
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720128/2018-13
5
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 5075
DF CARF MF
Original